Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se presente a demonstração de prévio requerimento administrativo para pagamento de indenização por despesas com assistência médica decorrente de acidente de trânsito, não há que se falar em falta de interesse de agir por ausência de regulação ou esgotamento da via administrativa. Isso porque, segundo o entendimento pacificado pela Excelsa Corte em regime de repercussão geral: “A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.” (STF – RE 839.314/MA, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 16/10/2014).
2. A Lei n. 6.194/74, em seu art. 3o, III, garante a cobertura de despesas com assistência médica, devidamente comprovadas, decorrentes de acidente de trânsito. Na hipótese, o boletim de ocorrência, os relatórios médicos de atendimento inicial e as notas fiscais dos exames radiológicos possuem a mesma data de 13/12/2028 e estão em nome da apelada/autora, informações hábeis a demonstrar a presença do nexo causal entre o acidente e as despesas médicas para as quais a apelada busca a cobertura do seguro DPVAT.
3. O valor da condenação deve ser, na hipótese, a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência, a teor do art. 85, § 2o, do CPC, e não o valor da causa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.